Tribunal: STF
Processo: ARE 1413770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA.



    – A teor do art. 487, II, parág. único, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”.



    – Pelo princípio da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que se tem ciência da lesão ou violação a um direito, nascendo, para o titular desse direito, a pretensão, que se extingue, pela prescrição, em cinco anos.



    – No caso, o Autor se insurge contra o não reconhecimento do direito à conversão em pecúnia de períodos de licença especial, que afirma foram adquiridos e não gozados, nem contados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo, quando da passagem à inatividade. Tendo em vista que o militar foi transferido para a Reserva Remunerada mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União de 25/09/06 e reformado por atingir a idade-limite de permanência na Reserva Remunerada, através da Portaria publicada no DOU de 04/03/20, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 14/04/20, deflui claro que a prescrição fulmina o próprio fundo de direito, que deveria ter sido exercitado dentro do prazo previsto no art. 1 o do Decreto 20.910/32.



    – Nem se alegue que não haveria aplicar-se o art. 1º do Decreto 20.910/32, a pretexto de que, na espécie, haveria incidir a norma geral do art. 191 c/c art. 202 do Código Civil, por configurada renúncia à prescrição. No tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no indigitado Decreto, acordando que “o principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação”. Dita orientação restou fixada quando do julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia, REsp 1.251.993/PR.



    – De igual modo, ao definir o termo a quo da prescrição quinquenal na hipótese específica, o STJ, no REsp 1.254.456/PE, também em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Há considerar, ainda, que o STJ vem entendendo aplicável o mesmo raciocínio para os militares em geral, definindo que o termo inicial da prescrição do seu direito à conversão em pecúnia de licença prêmio é a data da inativação (“aposentadoria”) do militar. Precedentes: REsp 1833851/PA e REsp 1634035/RS.



    – Tampouco se confirma o ventilado reconhecimento administrativo. De fato, a Portaria Normativa n° 31/GM-MD, de 24/05/18, do Ministério da Defesa – publicada no DOU nº 100, de 25/05/18 –, originada do Despacho nº 2/GM-MD, de 12/04/18, que conferiu efeito vinculante e aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 00125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU, de 05/03/18, ademais de constituírem normas genéricas e abstratas, que cuidam dos requisitos e procedimentos para análise e pagamento aos militares, quando de sua passagem para inatividade, da indenização decorrente da conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não utilizada para contagem de tempo de serviço para esse fim; também ressalvaram expressamente a incidência do prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32, para o exercício da pretensão de conversão de pecúnia, na forma de indenização, dos períodos de licença especial e terá por termo inicial a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular.



    – Por igual motivação, desarrazoado pretender-se que tais atos configurem inércia da Administração Militar no estudo sobre a questão indenizatória, de molde a afastar a ocorrência da prescrição, nos termos preconizados pelo art. 4º do multicitado Decreto 20.910/32.



    – Sem propósito a ilação de que, na espécie, há considerar a data da passagem do militar à situação de inatividade por reforma, por atingir a idade-limite fixada para sua permanência na reserva remunerada, como marco inicial do prazo prescricional quinquenal, para o exercício da pretensão de conversão de pecúnia, na forma de indenização, dos períodos de licença especial. Na verdade, a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), inclusive na atual redação dada pela Lei 13.954/19, definindo os institutos da reserva remunerada e da reforma, deixa explícito que a situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização; ou seja, a situação de inatividade do militar da reserva remunerada não se interrompe quando de sua reforma por limite de idade de permanência na reserva remunerada.



    – Logo, cabe pronunciar a prescrição e, mantendo a r. sentença, JULGAR EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.



    – Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", I, II; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente